Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-61.2023.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001087-61.2023.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

APELADO: LUCIENE DE CASTRO GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
GLECIO SANTOS REGO

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora ajuizou a ação alegando não ter contratado o empréstimo que originou descontos em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, regularmente citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são: a) a legitimidade passiva da instituição financeira cessionária do crédito para responder por vícios na contratação original; b) a validade do contrato de empréstimo consignado, considerando os efeitos da revelia da parte ré; c) a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a título de compensação (R$ 5.000,00); d) a correção do método de cálculo dos juros de mora e da correção monetária aplicados na condenação.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira que adquire um crédito por meio de cessão passa a integrar a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor. Consequentemente, responde de forma solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, incluindo a fraude na contratação original, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a alegação de ilegitimidade constitui matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, tornando-se preclusa em razão da revelia decretada.

4. A revelia da instituição financeira, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela consumidora, notadamente a afirmação de que não celebrou o contrato de empréstimo. Cabia à parte ré, por força da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo e de sua superioridade técnica, demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que permaneceu inerte na fase de conhecimento. A tentativa de apresentar documentos e argumentos de mérito apenas na fase recursal é inadequada e não afasta os efeitos da revelia.

5. A realização de descontos mensais indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir do próprio fato. Tal prática ilícita afeta a subsistência e a tranquilidade psíquica da consumidora, justificando a imposição de uma compensação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter punitivo-pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que adquire crédito por cessão integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por vícios do negócio jurídico original, sendo sua responsabilidade solidária. 2. A revelia do fornecedor em ação consumerista, aliada à sua falha em apresentar prova da regularidade da contratação, torna presumida a veracidade da alegação de fraude feita pelo consumidor, justificando a declaração de inexistência do contrato e o dever de indenizar. 3. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, e a fixação do valor compensatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, 3º, 6º, 14, e 42 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 286, 295 e 927 do Código Civil; Art. 85, 86, 344, 346, e 487 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
(APC 0500574-17.2014.8.05.0274, Relator Des. Maurício Kertzman Szporer, publicado em 29/07/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8001087-61.2023.8.05.0185
)
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e comerciais da Comarca de
Monte alto
, nos autos da Ação
de Anulação de Débito
contra el
e
ajuizada por
LUCIENE DE CASTRO GOMES SANTOS, ora apelada
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA